Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM PERÍODO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A Súmula 84 do STJ consolidou entendimento de que é admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que ausente o registro público.
2. Diante da evidência de que a cessão dos direitos aquisitivos referente ao imóvel objeto dos autos ocorreu antes da penhora e, ainda, considerando a ausência de elementos capazes de caracterizar a má-fé das partes ou a tentativa de frustrar a execução, mostra-se correta a desconstituição da penhora.
3. Após a apresentação dos embargos com diversos documentos pertinentes, o apelante apresentou resposta e insistiu na penhora, não concordando com as alegações e argumentos expostos pelo embargante, razão por que deve responder pelo ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade.
4. O apelante juntou aos autos o recolhimento do preparo em evidente contradição com o pleito antes formulado, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de justiça gratuita.
5. A aplicação da tese firmada pelo STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderá referidos princípios, uma vez que redundaria em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC. Honorários advocatícios reduzidos.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.